Tribunal: TJMT
Processo: 0002948-43.2011.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002948-43.2011.8.11.0002
APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO: TOMIGI ICHICAVA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Município de Várzea grande, em que o d. juiz sentenciante julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485,inciso I, e 330, ambos do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais (ID 25324547), o apelante sustenta que a decisão que determinou a emenda à inicial sob pena de extinção do processo, não possui amparo legal, tendo em vista que o artigo 3o da Lei 6.830/80 confere à certidão da dívida ativa regularmente inscrita presunção de certeza e liquidez, presunção esta que somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro.
Assevera que deve ser considerado a indisponibilidade do interesse público não havendo mais prazo para ajuizamento de nova execução
Ao final, requer seja dado provimento ao recurso para cassar a r. sentença, determinando o regular prosseguimento do feito.
Preparo dispensado, em razão da isenção de que goza a Fazenda Pública.
Sem contrarrazões, tendo em vista que o juízo a quo deixou de determinar a citação da parte executada, nos termos da decisão de ID 25325474.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia em verificar se necessária ao prosseguimento da demanda, em razão da determinação de emenda à inicial
Não assiste razão ao apelante.
Na espécie, determinada à emenda para que o apelante juntasse aos autos nova CDA com indicação da localização do endereço da executada.
O exequente requereu a suspensão do feito por 120 9 cento e vinte) dias.
Ultrapassado o prazo retromencionado, o exequente, mantendo-se silente quanto à determinação de emenda à inicial.
Na sequência, sobreveio a sentença extintiva.
Registre-se que ao não atender a determinação de emenda, atraiu para si a consequência disposta no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
Não se pode olvidar, ainda, que por constituir pressuposto para o desenvolvimento válido do processo, a irregularidade da CDA conduz à extinção do feito.
Nesse contexto, a Lei 6.830/1980 não tem o condão de afastar regras gerais sobre a capacidade processual, previstas no Código de Processo Civil.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, determinou a emenda à inicial para trazer a certidão de óbito e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, sob pena de indeferimento da inicial.3. O espólio constitui ente despersonalizado que, apesar de possuir legitimidade processual, deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, se já houver abertura de inventário, nos termos do artigo 75, inciso VII, do CPC.4. Não se nega a possibilidade de ajuizamento da Execução Fiscal em face do espólio, entretanto, deve ser informado ao Juízo acerca da abertura de inventário e da nomeação de inventariante ou indicação de administrador provisório, a fim de possibilitar a citação do executado e o regular processamento do feito.5. Ajuizada a Execução Fiscal diretamente em face do espólio, mostra-se necessária a juntada da certidão de óbito pelo exequente, a fim de precisar a data do falecimento e a legitimidade passiva do ente despersonalizado.6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234828, 07281857420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020.)
EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR. MORTE. SUBSTITUIÇÃO. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO . I - Na execução fiscal, o devedor de dívida ativa falecido deve ser substituído pelo espólio, que é representado em Juízo pelo inventariante, art. 4o, inc. III, da Lei 6830/80 e art. 75, inc. VII, do CPC. II - Descumprida a determinação de emenda da inicial e de regularização da representação processual pelo autor, o processo deve ser extinto por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, art. 76, § 1o, inc. I, e art. 321, parágrafo único, do CPC.Determinação de emenda não cumprida. Mantida a r. sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. III - Apelação desprovida. (TJ-DF 07076334020198070016 DF 0707633-40.2019.8.07.0016, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA INICIAL. MORTE DEVEDOR. CERTIDÃO DE ÓBITO. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. 1 . Para que ocorra a devida citação e regular processamento da execução fiscal em face do espólio do devedor, e não do falecido, necessária a juntada da certidão de óbito, bem como da indicação de existência de processo de inventário e de inventariante, por ser essencial à propositura da ação. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJ-DF 07097501820208070000 DF 0709750-18.2020.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 29/07/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2020 .
Conclui-se, pois, que, diante da inércia do exequente em promover a emenda, correto o indeferimento da petição inicial com a consequente extinção sem julgamento do mérito, sendo a manutenção da sentença recorrida medida que se impõe.
Deixo de fixar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque não houve condenação em primeira instância, nem citação da parte adversa para contrarrazoar o presente recurso.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora